Tribunal: STF
Processo: HC 190947
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autoriza a Ministro, monocraticamente, denegar a ordem, através da aplicação de jurisprudência da Corte, nos termos do artigo 192, caput. 4. Revisão de dosimetria. Possibilidade em casos de manifesta ilegalidade. Inocorrência no caso concreto. 5. Agravo improvido.